Tribunal: TCU
Processo: 022.908/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Embargos de Declaração opostos por Alberto Carlos Gomes Tameirão contra a decisão que o condenou ao pagamento de multa, em razão de irregularidades na execução de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Santana de Pirapama-MG.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação de despesas do Convênio 1188/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Alberto Carlos Gomes Tameirão, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Alberto Carlos Gomes Tameirão, condenando-o ao pagamento da importância a seguir discriminada, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Valor (R$) Débito/Crédito Data de Ocorrência 92.000,00 Débito 26/11/2009 23.625,00 Crédito 26/11/2009 42,51 Crédito 26/11/2009 9.3. aplicar a Alberto Carlos Gomes Tameirão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Sudeco e aos responsáveis.